Tribunal: TJDFT
Processo: 0009557-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO COESO. CIRCUNSTÂNCIAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.
I - Inviável a absolvição do réu quando a prova dos autos, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, são firmes na demonstração de que ele trazia consigo e transportava drogas para o comércio ilícito.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - Ao exame dos critérios estabelecidos pelo art. 28, § 2o, da LAD, verifica-se que a quantidade de droga, dividida em porções individuais, a apreensão de dinheiro em notas pequenas e a fuga do réu, que já tem contra si condenação por idêntico crime de tráfico, demonstram sem margem a dúvidas, que a droga se destinava à difusão ilícita.
IV - A alegação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, uma vez que as duas condutas subsistem de forma concomitante.
V - Condenação anterior do réu, ainda que por fato posterior, não macula a primariedade, mas indica a dedicação à atividade crimininosa e impede a concessão do privilégio (art. 33, § 4o, da LAD).
VI - O quantum da pena, fixada entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, determina que o regime inicial é o semiaberto (art. 33, § 2o, do CP) e impede a substituição ou suspensão (arts. 44 e 77 do CP).
VII – A condenação do réu no pagamento das custas processuais decorre de expressa ordem legal, constante do art. 804 do CPP. O pedido de gratuidade de Justiça, para fins de suspensão da exigibilidade, deve ser analisado pelo Juízo das Execuções.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.